Tribunal: STF
Processo: STP 739
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DECISÃO PROVISÓRIA DIRECIONADA AO ESTADO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDO NO RE 855.178 - TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA E À SAÚDE PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. VALOR INCAPAZ DE COMPROMETER O ORÇAMENTO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE FUTURO RESSARCIMENTO JUNTO À UNIÃO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, ajuizado pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática proferida por desembargador da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos autos do AI nº 5021735-62.2021.8.21.7000, que manteve decisão liminar concedida em primeiro grau que condenou o referido ente público ao fornecimento do medicamento “RISDIPLAM (EVRYSDI), 0,75MG/ML, 03 frascos por mês e pelo período necessário, no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de valores”, a particular portadora de Amiotrofia Muscular Espinhal - AME (CID G12.0).
    O ente público requerente defende haver lesão à saúde pública e à ordem econômica e social ante os impactos financeiros de elevadíssima monta, além de evidente efeito multiplicador. Informa que o acórdão atacado gera a obrigatoriedade de fornecimento de “tratamento cuja dose custa aos cofres públicos o montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)”. Aduz que os tratamentos médicos de alto custo devem ser financiados pela União, razão pela qual ausente a responsabilidade do Estado pelo custeio do tratamento postulado, nos termos do decidido por esta Suprema Corte no RE 855178, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 793). Defende, assim que “a doença (AME) não possui cura, mas apenas tratamentos paliativos (cuja recidiva da doença pode simplesmente anular os efeitos benéficos da medicação), Juízes e Tribunais Federais têm evitado conceder liminares em tratamentos da monta do pedido ora realizado em face do Estado”.
    Alerta que a decisão atacada revela-se de extremo risco para a sociedade, principalmente no atual estágio da pandemia. Discorre que a lesão à saúde pública verifica-se em razão da violação às regras do Sistema Único de Saúde, uma vez que inexistente nos autos prova da eficácia e imprescindibilidade do medicamento. Sustenta haver, ainda, inobservância da tese fixada no pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106. Assim, aduz que “antes da procura de fármacos não disponibilizados pelo SUS, devem ser esgotadas as opções disponíveis no sistema público, bem como comprovada a sua ineficiência”, o que não teria ocorrido no caso sub examine, uma vez que “embora o medicamento RISDIPLAM (EVRYSDI) possua registro na ANVISA, este não restara incluído na política de fármacos disponibilizados pelo SUS, em face da ausência de custo-benefício”, e que “para o tratamento da supracitada doença, no âmbito do SUS, foi homologado o medicamento Spinraza® (nusinersena) por meio da Portaria MS/SCTIES nº 24 de 24 de Abril de 2019”.
    Sustenta, portanto, evidente lesão às políticas públicas de saúde, sobretudo porque haveria “ausência de comprovação da eficácia do medicamento, o não esgotamento das opções disponibilizadas pelo SUS e o afastamento indevido da União, dadas as responsabilidades inerentes ao Ministério da Saúde”.
    Requer a integração da União ao feito, sob o argumento de que no julgamento leading case RE 566.471 (Tema 6) pelo STF, dois Ministros já externaram a necessidade de a União compor o polo passivo de ações que requeiram fármacos não incorporados no SUS (independentemente do custo). Ao final, aduz os seguintes pleitos:
    “(a) seja deferida a antecipação de tutela em caráter excepcional, suspendidos os efeitos da liminar concedida pelo Exmo. Juízo de Primeiro Grau e confirmada pela segunda instância no Agravo de Instrumento, informando ambos os juízos sobre o deferimento da presente tutela de urgência (Art. 4º, § 8º da Lei 8.437/92); 
    (b) seja, no mérito, confirmada a tutela pretendida, determinando a suspensão da medida requerida pela parte adversa, até o respectivo julgamento de mérito; 
    (c) reste determinada a inclusão necessária da União no feito, em atenção ao expressivo valor da ação, bem como em atenção aos Temas e precedentes colacionados; e
    (d) seja verificada a possibilidade de extensão da presente liminar a casos análogos ao presente feito, em liminares que defiram tratamentos paliativos para doenças raras em valores exorbitantes, nos termos do §8º do Art. 4º da Lei 8.437/92, evitando-se o ajuizamento de diversos recursos análogos. ”
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática proferida por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que determinou que o Estado autor forneça o medicamento RISDIPLAM (EVRYSDI), a particular portadora de Amiotrofia Muscular Espinhal – AME. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerada a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à repartição de competências constitucionais entre os entes federativos, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Estado autor de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz, por si só, de gerar “grave risco de dano ao fundo estadual de saúde e à prestação normal de outros bens de saúde à população gaúcha”, haja vista que o valor da prestação, em que pese considerável, não se revela excessivamente elevado proporcionalmente à capacidade econômica do requerente, Estado da Federação, sobretudo em se considerando o seu custo mensal.
    Ademais, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 855.178 - Tema 793 da repercussão geral, é no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição da República de 1988. Naquela oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou igualmente o dever de as autoridades judiciais direcionarem o cumprimento das decisões para fornecimento de prestações de saúde aos entes competentes de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde e a possibilidade de o ente federativo que suportou a despesa se ressarcir junto ao ente responsável pela prestação de acordo com a repartição de competências definida nas normas que regem o Sistema Único de Saúde. Com efeito, na ocasião, restou fixada a seguinte tese:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (RE 855.178-ED, Tribunal Pleno redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, julgamento em 23/5/2019).
    A não excessividade do custo do medicamento em tela em comparação ao orçamento destinado à saúde de ente federativo de grande porte, como é o Estado do Rio Grande do Sul, somada à eventual possibilidade de ressarcimento futuro dos custos suportados junto à União, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Estadual - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da sistemática da repercussão geral) há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Estado autor e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO pleiteado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente